Tribunal: STF
Processo: ARE 1563506
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisões de inadmissibilidade de dois recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FEITO DISTRIBUÍDO POR DEPENDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA COM A LIDE ATRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS PARA AS PARTES. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ARGUIDA NO BOJO DA CONTESTAÇÃO, E SIM POR MEIO DE EXCEÇÃO, NA FORMA DO ART. 112 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA – POSTOS DE CORONÉIS OCUPADOS POR NOVÉIS MILITARES APÓS SENTENÇA DE REINTEGRAÇÃO DOS CORONÉIS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ULTERIOR. INTERVEÇÃO IUSSU IUDICIS (POR ORDEM DO JUIZ). INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO PODER DO JUIZ PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 47 DO CPC. HOMENAGEM AO CONTRADITÓRIO E AO PRENCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, VISTO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES – ATOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSFERÊNCIA EX OFFÍCIO PARA A RESERVA REMUERADA DE MILITARES OCUPANTES DO POSTO DE CORONEL. MOTIVO DE DIREITO PREVISTO NO § 3º DO ART. 17 DA LEI ESTADUAL 6514, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2004. INAPLICABILIDADE AOS CORONÉIS ALCANÇADOS PELOS ATOS DE RESERVA. DISPOSITIVO EXIGE PEDIDO DE PROMOÇÃO E AGREGAÇÃO AUTOMÁTICA À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO A QUE PERTENCEM. INCOMPATIBILIDADE COM A SITUAÇÃO JURÍDICA DOS CORONÉIS APOSTENTADOS, POIS QUE NÃO POSTULAM A PROMOÇÃO, NEM PODERIAM FAZÊ-LO POR JÁ SE ENCONTRAREM NO ÚLTIMO POSTO CASTRENSE. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO ORDINÁRIA REJEITADA E, NO MÉRIDO, IMPROVIDA” (eDOC 38 – ID: 84a285dd, p. 2)  



    E de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRNCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. 1. É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação” (Súmula 418/STJ). 2. Agravo regimental não provido” (eDOC 78 – ID: 74d0627c, p. 1)  



    No recurso extraordinário interposto contra o acórdão do TJAL, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 18; 42, § 1º; e 142, § 3, X, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a autonomia legislativa dos estados membros para estabelecer o regime jurídico dos militares locais.



    Alega-se que, no caso, a legislação estadual (Lei nº 6.514/2008) prevê a possibilidade de transferência compulsória para a reserva remunerada. Argumenta-se que a Constituição Federal determinou que a lei estadual dispusesse sobre todas as matérias previstas no art. 142, § 3º, X (...) e que (...) cada Estado possui um Estatuto dos Militares, destinado a tratar de todas ou da maior parte das matérias ali previstas (eDOC 56 – ID: cb042ac3, p. 12).



    No recurso extraordinário interposto contra o acórdão do STJ, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5, XXXV; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, em razão da não intimação pessoa da Fazenda Pública. Defende-se que tal exigência está prevista na legislação local que regula a atuação da advocacia pública no Estado de Alagoas (eDOC 435c85bc – ID: 435c85bc). 



    Aduz-se, ainda, que o STJ não apreciou a questão de fundo impugnada no recurso especial, restando omisso quanto às teses defensivas do recorrente.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).   



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 6.514/2008), consignou que os recorridos não preencheram os requisitos legais para a transferência compulsória para a reserva remunerada (art. 17 da lei mencionada), motivo pelo qual o ato administrativo impugnado nos autos, de fato, é contrário à norma, de maneira  a assegurar aos militares a reintegração aos quadros públicos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A questão nodal devolvida a esta instância recursal por meio do apelo interposto pelo Estado de Alagoas cinge-se à validade ou não dos atos administrativos que pronunciaram a reserva ex officio dos militares que doravante figuram como apelados e, via de consequência, ao acerto ou não da reintegração deferida pela sentença a quo.



    (...)



    Os atos de transferência ex offício dos autores /apelados para a reserva remunerada estão motivados, como dito pelo réu/apelante, na previsão retratada pelo § 3º do art. 17 da Lei 6.514, de 24 de dezembro de 2004 (...)



    Ora, independentemente dos argumentos lançados pelos autores/apelados sobre a duvidosa constitucionalidade do art. 17 e seus parágrafos, da Lei 6.514, a meu ver o equívoco em que incorreu os atos administrativos guerreados reside, como aduzido pelo Juízo de piso na sentença objurgada e afirmado pelo parquet no parecer de fls. 79/88, na inaplicabilidade do motivo de direito (situação de fato eleita pela norma) consubstanciado pelo § 3º suso reproduzido, à situação jurídica dos autores/apelados.



    (...)



    Pois bem. Em assim sendo, a leitura que faço dos enunciados comandos legais não deixa dúvida que a transferência ex officio para a reserva remunerada tratada na Seção V do Capítulo III da Lei 6.514/2004 será feita ao oficial ou praça promovido a pedido (§ 1º) e que, em virtude da promoção, é automaticamente agregado e colocado à disposição do órgão de pessoal da instituição a que pertence (§ 2º). 



    (...)



    Ora, o texto normativo em liça fala por si só. Como já disse, e volto a repisar, os dispositivos, vistos segundo o método de interpretação lógicos-sistemáticos, são por demais cristalinos quanto aos requisitos sucessivos e intercambiantes para a aplicação da regra da reserva ex officio disciplinada pelo motivo de direito eleito pelo réu/apelante, qual seja, aquele consubstanciado no § 3º do art. 17 da Lei 6.514/2004. São os seguintes, os requisitos:



    1º) pedido de promoção ao posto ou graduação imediata do oficial ou praça que conte ou venha contar com 25 (vinte e cinco) ou mais anos de serviço, se do sexo feminino, e 30 (trinta) ou mais anos de serviço, se do sexo masculino, computado o tempo de efetivo serviço prestado na sua corporação mais, o tempo averbado (§ 1º);



    2º) agregação automática à disposição do órgão de pessoal da instituição a que pertence (§ 2º);



    3º) decurso do lapso de 30 (trinta) dias, caso não tenha sido postulado pelo oficial ou praça agregado, para a reserva remunerada ex officio (§ 3º).



    Em assim sendo, tendo com certo que os autores/apelados em instante algum sequer formularam pedido de promoção nem foram agregados nos moldes do §§ 1º, 2º do art. 17 da Lei 6.514/2004, mesmo por que a exceção do autor Reinaldo Cavalcante da Silva todos já haviam sido promovidos ao último posto castrense antes do advento da norma em discussão, não podendo prosperar os atos administrativos que os conduziram ex officio para a reserva remunerada com base no § 3º do mesmo dispositivo legal, uma vez que, volto a reafirmar, subsume-se a situação em que o oficial ou praça postula a promoção e ato contínuo é agregado automaticamente, ficando à disposição do órgão de pessoal da instituição a que pertence. ” (eDOC 134 – ID: 2552eee5, p. 7-13 – grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR PARA A RESERVA REMUNERADA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1421934 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.09.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. RECLASSIFICAÇÃO EM GRADUAÇÃO HIERÁRQUICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 872030 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.05.2015 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente